Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-07.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703407-07.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOVINO BARAUNA MAURICIO REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA MAURICIO, NALVA MARIA MAURICIO, ROBERTO LEAL PEDRO MAURICIO, WEVERTON DA SILVA NASCIMENTO, MATEUS ALVES MAURICIO APELADO: M. B. S., A. F. D. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA APARECIDA DE CASTRO SILVA, THAIS FERREIRA DE CASTRO, ADAILTO DAMACENA BASTOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator